Tribunal: STF
Processo: RE 1473318
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 9):



    “APELAÇÃO. Cumprimento de Sentença. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Negado o benefício da gratuidade para duas apelantes, que deixaram de comprovar situação de hipossuficiência e de efetivar o recolhimento do preparo, concedido para as demais. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição expressamente acatada pela sentença, que foi mantida em grau de apelação. Filiação não comprovada. Porque não contemplados pelo título judicial, os apelantes não têm legitimidade para a execução. Processo extinto. Recurso não conhecido, por motivo de deserção, em relação a duas apelantes, e não provido em relação às demais, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil para dois mil reais, observando-se a gratuidade das que foram contempladas.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram acolhidos sem efeitos modificativos, ao fundamento de que “não tem legitimidade para a execução provisória quem foi expressamente excluído do alcance do título judicial, por isso não se aplicando as orientações de Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre dispensa de filiação” (Doc. 13).



    No RE (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 5º, XXI e LXX, “b”, da CF/1988 e à tese fixada no Tema 1119 (RE 1.293.130-RG), pois o acórdão recorrido afastou a legitimidade dos recorrentes para propor a presente demanda, “por não serem os mesmos, associados da associação impetrante do writ em questão” (fl. 7, Doc. 24). 



    Em suas razões, os recorrentes asseveram que “foram contempladas pelo writ em questão, pois as entidades sindicais e associações têm legitimidade para atuar judicialmente no interesse de toda a categoria, logo, estende-se os efeitos da sentença proferida do writ em questão a todos da categoria, e não apenas a seus filiados. Dessa forma, não é necessária a comprovação de que os recorrentes eram associados da associação impetrante na época da propositura do mandamus, tendo em vista que o caso em tela trata de ação coletiva, sendo que deverá a R. sentença atingir toda a classe titular do direito coletivo (fl. 17, Doc. 16).



    Ao final, postulam provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a legitimidade dos autores.



    Em contrarrazões sustenta-se, preliminarmente, (a) inexistência de repercussão geral da questão constitucional; (b) incidência das Súmulas 279/STF, 280/STF e 282/STF; (c) ausência de regularidade formal, pois RE não combate específica e diretamente matéria constitucional constante no acórdão recorrido, o qual “somente trata da matéria infraconstitucional de forma genérica” (Doc. 19). No mérito, alega-se que “inexiste título executivo para aqueles que não são associados da impetrante, não havendo, portanto, o que se executar por força da própria sentença que ensejou a presente execução” (fl. 9, Doc. 19).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos findamentos de que “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, Doc. 23).



    No Agravo (Doc. 26), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos do acórdão recorrido.



    Inicialmente, os autos foram registrados no âmbito desta SUPREMA CORTE como ARE 1.442.804/SP, ocasião em que a ilustre Ministra ROSA WEBER, no exercício da Presidência do STF, determinou sua restituição à origem para observância da tese fixada no Tema 1119 da repercussão geral (Doc. 31).



    Em seguida, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP remeteu os autos ao órgão julgador, a fim de proceder a eventual juízo de adequação ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 1119 (Doc. 34).



    Em nova análise da questão, o Relator do processo no Tribunal a quo devolveu os autos à Presidência daquela Corte de origem, aduzindo que tal questão já fora decidida em Embargos de Declaração rejeitados em 01-08-2022, por não contrariar a orientação fixada no Tema 1119 (fl. 1, Doc. 36).



    Em novo juízo de admissibilidade recursal, o RE foi admitido (Doc. 39).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fl. 3, Doc. 9):



    “Trata-se de execução individual provisória, deduzida por pensionistas de policiais militares, de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, obtida por Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 



    O pedido formulado no mandado de segurança coletivo se restringiu somente aos associados da impetrante, limitação expressamente acatada pela sentença, que foi mantida em grau de apelação, registro nº 952.097-5/7-00, julgada em 21 de outubro de 2009. 



    Não comprovada filiação à associação impetrante do mandado de segurança coletivo, fls. 24/45, as apelantes não foram contempladas pelo título judicial e por isso não têm legitimidade para a execução. 



    Destarte, o recurso não é conhecido, por motivo de deserção, em relação às apelantes Vilma Nogueira de Melo e Luciene Vieira da Costa, e não provido em relação às demais, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil para dois mil reais, observando-se a gratuidade das que foram contempladas.”



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.293.130-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 1119 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.”



    Veja-se a ementa do referido acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (ARE 1.293.130-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para que prossiga o cumprimento de sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente